Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-30.2022.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-30.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: MARLENE DE SANTANA CAMPOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DE MELO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI MUNICIPAL Nº 45/1990. DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO BENEFICIO
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A ATUALIZAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA APENAS NESTA QUESTÃO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora aposentada, quando não computadas para fins de aposentadoria.

2.
A ausência de fato impeditivo não demonstrado pelo ente público enseja a procedência do pedido.

3.
A prescrição quinquenal conta-se da data da aposentadoria (Tema 635/STJ).

4. Quanto à gratuidade de justiça, observo dos documento de Ids 81270664, 81270662 e 81270662 que deve ser mantido o benefício.

5. No tocante aos critérios de correção monetária e juros moratórios, merece reparos a serem feitos na sentença. d
iante da alteração legislativa aplicada à espécie, necessária a reforma do julgado para
determinar
a incidência de correção monetária, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município
,
modificando parcialmente a sentença apenas para adequar a correção monetária à ECC 113/2021, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000485-30.2022.8.05.0048
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e como apelada MARLENE DE SANTANA CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo
apenas para adequar a correção monetária à ECC 113/2021, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora